Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703947-28.2023.8.07.0007 RECORRENTE: VANDERLEI RODRIGUES CHAVES RECORRIDO: FERNANDO DE ASSIS ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS. EMPREITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a ressarcir integralmente o dano referente à reparação da barragem, a ser apurado em liquidação de sentença. A decisão recorrida foi no sentido de a contratação foi para a construção da barragem com a responsabilidade do contratado pelo empreendimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se a relação contratual firmada entre as partes é ou não regida pelas normas consumeristas e se o serviço objeto da avença foi prestado pelo recorrente ao autor/recorrido por meio de empreitada ou de locação de máquina e de caminhão, com pagamento por hora/diária, a fim de que a responsabilidade quanto ao dano ocorrido recaia sobre quem lhe deu causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação consumerista está devidamente demonstrada nos áudios anexados por ambas as partes, nos quais constam as conversas sobre a contratação do réu/apelante, que demonstra possuir todo o maquinário e mão-de-obra necessários à prestação do serviço, pelo autor/apelado, cujo interesse é a construção das barragens no imóvel de sua propriedade. 4. Conforme disciplinado pelo Código Civil Brasileiro, a empreitada é um contrato pelo qual uma das partes, denominada empreiteiro, se obriga a realizar uma obra para outra, que a encomendou, mediante remuneração. 5. Da análise das provas carreadas aos autos, é possível inferir que a negociação se deu em relação às duas barragens e sempre entre ambos, ou seja, não consta nenhum áudio em que o autor/apelado negocia com terceiros, e, ainda, que o apelante tem, sim, conhecimento técnico sobre construção de barragem. 6. O recorrente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado pelo autor/apelado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A relação jurídica em exame configura relação de consumo, tendo o réu atuado na qualidade de fornecedor de produtos e serviços, e o autor adquirente figurado como destinatário final do(s) produto(s) ou serviço(s).” “2. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 610, 611 e 618; CPC, art. 373, II; CDC – Lei no 8078/90, arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1715361, 0731029-91.2019.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/06/2023, publicado no DJe: 27/06/2023. A parte recorrente alega violação aos artigos 593 e 594, ambos do Código Civil, defendendo que a relação jurídica entre as partes não é de consumo, mas sim de natureza civil, decorrente de contrato verbal de locação de máquinas e prestação de serviços por hora/dia. Afirma que também não houve exclusividade na contratação do insurgente e se insurge contra a caracterização da modalidade de empreitada. Aponta que não pode ser responsabilizado por falta de qualificação técnica ou conhecimento específico do sobre construção de barragens, uma vez que somente disponibilizou para locação uma máquina e um caminhão, bem como que o recorrido, agiu de forma negligente, imprudente e imperita, assumindo para si todo o risco pela edificação. Suscita, no aspecto, dissenso jurisprudencial colacionando julgados de diversos tribunais a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados SIDNEY BARROS DE SOUSA, OAB/DF 53.470, REISLANE LEAL, OAB/DF 61.692, e WIANK NUNES CONTRI, OAB/DF 78.091 (ID 76385636). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 593 e 594, ambos do Código Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Quanto aos pedidos de condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, e de majoração dos honorários recursais, embora esse último esteja previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas apenas em nome dos advogados SIDNEY BARROS DE SOUSA, OAB/DF 53.470 e REISLANE LEAL, OAB/DF 61.692, uma vez que WIANK NUNES CONTRI, OAB/DF 78.091, não possui procuração juntada aos autos (ID 69062294 e ID 69062295). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015